Tribunal: TJES
Processo: 0004400-49.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004400-49.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON LUIZ BARBOSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença absolvição do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, com base no art. 386, VII, do CPP, e declarou extinta a punibilidade pelo crime de ameaça (art. 147, CP) em razão da prescrição. O apelante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença para aplicar a tabela de honorários da OAB/ES, além da fixação de honorários pelo trabalho desempenhado em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários pela atuação da defensora dativa no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, dispõe em seu art. 85, §2º e §8º, que a fixação dos honorários deve observar o zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo demandado.

4. O Tema 984 do STJ (REsp nº 1656322/SC e nº 1665033/SC), orienta que, na ausência de acordo ou tabela específica para defensores dativos, o valor dos honorários deve ser pautado pela tabela da OAB local, em consonância com o princípio da proporcionalidade.

5. No caso, embora reconhecido o empenho da defensora, a causa não apresenta complexidade que justifique a aplicação integral da tabela da OAB local, sendo, portanto, inadequado o arbitramento de R$ 15.387,00 conforme requerido pelo apelante.

6. O valor de R$ 500,00 fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente, sendo razoável a sua majoração para R$ 850,00, em consonância com os parâmetros legais e precedentes desta Corte.

7. Quanto ao pedido de fixação de honorários pela atuação em sede recursal, é legítimo o pleito, haja vista o trabalho desenvolvido na apresentação de razões de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º e §8º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau quando o valor estipulado não condiz com o esforço exigido do profissional, considerando-se o grau de zelo, a importância da causa e o trabalho realizado.

3. O defensor dativo faz
jus
à fixação de honorários pela atuação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º e §8º; CPP, art. 3º; CP, arts. 129, §9º, 147 e 107, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1656322/SC e nº 1665033/SC, Rel. Min. Og Fernandes, J. 28.11.2018; TJES, ApCrim nº 011170065988, J. 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004400-49.2014.8.08.0008

APELANTE: DEIVISON LUIZ BARBOSA ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DEIVISON LUIZ BARBOSA ANDRADE
,

em face da r. sentença de fls. 111/112 do ID 9137033 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou improcedente o pleito ministerial e absolveu o réu do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, às fls. 114/124 do ID 9137033, o apelante sustenta que os honorários devem ser arbitrados de modo proporcional ao trabalho desempenhado nos autos, de modo que requer a fixação de honorários de acordo com a tabela de honorários da OAB/ES no valor de R$ 15.387,00 (quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais), bem como requer seja arbitrado honorário advocatício pelo trabalho empenhado no presente recurso.

Tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria de Justiça não se pronunciaram sobre o tema porque
“a matéria questionada não reclama a manifestação do Ministério Público Estadual, por não traduzir interesse público relevante.”

Pois bem.

Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Friso que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. (TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021)

Na hipótese vertente, a causídica Dra. Marjara Cesconetto de Souza, OAB/ES 20.391, fora nomeada para patrocinar os interesses do apelante em 2015 (ID 9137033, fl. 77), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), pela sua atuação em primeiro grau.

Nesse sentido, verifica-se que, no recurso de apelação, o apelante postulou que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada para o montante de R$ 15.387,00 (quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais).

Diante de tal contexto, insta registrar que a causídica apresentou resposta à acusação (fls. 78/80 do ID 9137033) e alegações finais (fls. 105/109 do ID 9137033), bem como participou da audiência de instrução e julgamento (fl. 94 do ID 9137033), que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

Assim, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado em sentença não é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso. Assim, majoro para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) os honorários advocatícios fixados em sentença.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, observa-se que, de fato, Dra. Marjara Cesconetto de Souza, OAB/ES 20.391, apresentou razões de apelação para reformar a sentença tão somente em relação aos honorários advocatícios arbitrados.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dra. Marjara Cesconetto de Souza, OAB/ES 20.391, nomeada para assumir a defesa do apelante em sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para o montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), bem como para fixar honorários advocatícios à defensora dativa em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.